Tribunal: TJES
Processo: 5000987-06.2021.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000987-06.2021.8.08.0037
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
APELADO: ALEXANDRO DE ALMEIDA COSTA
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO – MUNICÍPIO REQUEREU CITAÇÃO
POSTAL SEM
FORNECER ENDEREÇO
COMPLETO
ATUALIZADO OU DEPOSITAR AS DESPESAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA – INTIMAÇÃO PARA DILIGENCIAR OU REQUERER O QUE DE DIREITO - INÉRCIA – RECURSO IMPROVIDO.

1 – O Município apelante requereu a citação postal, sem providenciar o fornecimento do endereço completo e atual do executado, nem mesmo diligenciar o depósito das despesas para a citação pessoal, mantendo-se inerte mesmo após intimação específica para fazê-lo.

2 - Nos casos em que a execução não foi embargada, em razão da ausência de citação do réu, a jurisprudência é pacífica sobre o cabimento da extinção, não sendo o caso de suspensão do processo na forma do art. 40 da LEF, uma vez que cabia a parte diligenciar de forma a fornecer meios suficientes para a localização do executado.

3 - Apesar de intimado para dar andamento ao feito, o Município apelante permaneceu inerte, não tendo sequer requerido a suspensão do processo por não ter encontrado bens passíveis de penhora, tendo sido o processo corretamente extinto, em primeiro grau, sem julgamento do mérito.

4 – Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000987-06.2021.8.08.0037

APELANTE: MUNIC
Í
PIO DE MUNIZ FREIRE

APELADO: ALEXANDRO DE ALMEIDA COSTA

V O T O

Nos termos do relatório, cuida-se de apelação cível interposta pelo
MUNIC
Í
PIO DE MUNIZ FREIRE
em face da r. sentença de ID. 4616042, que

nos autos da execução fiscal ajuizada em face de
ALEXANDRO DE ALMEIDA COSTA
,
extinguiu o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso III do CPC/2015.

Sustenta o Município apelante, em síntese: a) que o não pagamento de despesas de oficial de justiça não pode ser interpretada como abandono da causa; b) que tendo sido infrutífera a citação por AR, deve ser suspenso o curso da execução, na forma do art. 40 da LEF.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo à an
á
lise do mérito do apelo.

Trata o presente de execução fiscal ajuizada pelo Município de Muniz Freire, visando a cobrança de débitos de ISSQN.

Face à insuficiência de endereço informado para envidar a citação pela via postal, a parte exequente foi instada a efetuar o pagamento das despesas com Oficial de Justiça e, ao invés de fazê-lo, apresenta requerimento inócuo, uma vez que é sabido que os correios não realizam entrega de correspondência com endereço incompleto, a exemplo do número do imóvel.

Realizada a remessa dos autos ao Município exequente, este se manteve inerte, deixando de cumprir com as diligências que lhe foram determinadas.

O Juízo singular proferiu a r. sentença de ID 4616042, extinguindo o processo sem resolução do mérito, em razão de a parte não ter promovido atos ou diligências que incumbiam, tendo abandonado a causa por prazo superior a trinta dias.

Analisando atentamente os autos, verifico que não assiste razão ao apelante.

Isso porque, não se trata aqui de simples extinção do feito quando já esgotados os meios para que fosse promovida a citação do executado.

Na verdade, o Município apelante requereu a citação pela via postal, sem providenciar o fornecimento do endereço completo do executado, nem mesmo diligenciar o depósito das despesas para a citação pessoal, mantendo-se inerte mesmo após intimação específica para fazê-lo.

Em caso como o dos autos, em que a execução não foi embargada, em razão da ausência de citação do réu, a jurisprudência é pacífica sobre o cabimento da extinção, não sendo o caso de suspensão do processo na forma do art. 40 da LEF, uma vez que cabia a parte diligenciar de forma a fornecer meios suficientes para a localização do executado. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ART. 535, II, DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE OFÍCIO.
POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. INEXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE EXECUTADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Inexiste contrariedade ao art. 535, II, do CPC/1973 quando o Tribunal de origem decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da parte com ausência de prestação jurisdicional.
2. A Primeira Seção deste Tribunal, no julgamento do REsp 1.120.097/SP, firmou o entendimento de que, nas execuções fiscais não embargadas, a inércia da exequente, diante da intimação pessoal para promover o andamento do feito, configura abandono de causa, cabendo ao juiz determinar a extinção do processo ex officio, sem julgamento de mérito, afastando a incidência da Súmula 240/STJ.
3.
Cumpre registrar que o recorrente foi intimado para dar andamento ao feito, contudo permaneceu inerte. Novamente intimado para que se manifestasse no prazo de 48 horas, mais uma vez não se pronunciou no prazo legal de 48 horas estabelecido. Somente vindo a requerer o mandado de penhora após 5 meses do prazo, entretanto sem pedir a suspensão do processo por não ter encontrado bens passíveis de penhora, nos termos do art. 40 da LEF.
4. Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp 1435717/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DA EXEQUENTE. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE NAS HIPÓTESES DE NÃO FORMAÇÃO DA RELAÇÃO BILATERAL. SÚMULA 240/STJ. INAPLICABILIDADE.
1. A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ, segundo o qual "A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu''. Matéria impassível de ser alegada pela exequente contumaz.
(Precedentes: AgRg nos EDcl no Ag 1259575/AP, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/03/2010, DJe 15/04/2010; AgRg no Ag 1093239/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2009, DJe 15/10/2009 ;
REsp 1057848/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 04/02/2009; EDcl no AgRg no REsp 1033548/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 17/12/2008; AgRg no REsp 885.565/PB, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/10/2008, DJe 12/11/2008; REsp 820.752/PB, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/08/2008, DJe 11/09/2008; REsp 770.240/PB, Rel.
Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/05/2007, DJ 31/05/2007 ; REsp 781.345/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/06/2006, DJ 26/10/2006 ; REsp 688.681/CE, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2005, DJ 11/04/2005) 2. É que a razão para se exigir o requerimento de extinção do processo pela parte contrária advém primacialmente da bilateralidade da ação, no sentido de que também assiste ao réu o direito à solução do conflito. Por isso que o não aperfeiçoamento da relação processual impede presumir-se eventual interesse do réu na continuidade do processo, o qual, "em sua visão contemporânea, é instrumento de realização do direito material e de efetivação da tutela jurisdicional, sendo de feição predominantemente pública, que não deve prestar obséquios aos caprichos de litigantes desidiosos ou de má-fé". (REsp 261789/MG, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/09/2000, DJ 16/10/2000) 3. In casu, a execução fiscal foi extinta sem resolução de mérito, em virtude da inércia da Fazenda Nacional ante a intimação do Juízo a quo para que desse prosseguimento ao feito, cumprindo o que fora ordenado no despacho inicial, razão pela qual é forçoso concluir que a execução não foi embargada e prescindível, portanto, o requerimento do devedor.
4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art.
543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1120097/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 26/10/2010)

PROCESSUAL CIVIL. INÉRCIA DA EXEQUENTE. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA NO RESP 1.120.097/SP (ART. 543-C DO CPC). EXECUÇÃO FISCAL QUE TRAMITA EM COMARCA DIVERSA DAQUELA EM QUE SEDIADO O ÓRGÃO DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DA FAZENDA NACIONAL. INTIMAÇÃO POR CARTA, COM AVISO DE RECEBIMENTO.
LEGALIDADE.
1. "A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ, segundo o qual 'A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu'''. 2. Orientação reafirmada no julgamento do REsp.1.120.097/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC).
3. É válida a intimação do representante da Fazenda Nacional por carta com aviso de recebimento (art. 237, II, do CPC) quando o respectivo órgão não possui sede na Comarca de tramitação do feito.
Precedentes do STJ.
4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do art.
8º da Resolução STJ 8/2008.
(REsp 1352882/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 28/06/2013)

Verifica-se, portanto, que apesar de intimado para dar andamento ao feito, o Município apelante permaneceu inerte, não tendo sequer requerido a suspensão do processo por não ter encontrado bens passíveis de penhora, tendo sido o processo corretamente extinto, em primeiro grau, sem julgamento do mérito.

Forte em tais razões, conheço do recurso para, no mérito,
negar-lhe
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator

Acompanho o E. Relator, para negar provimento.